Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706354-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. G. D. C. F., MONICA SANTOS DA CUNHA FERNANDEZ AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por R. G. D. C. F. assistida por M. S. D. C. F., contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência (autos no 0702722-94.2024.8.07.0020), ajuizada contra CENTRO CIRANDINHA EDUCACIONAL CIRANDINHA LTDA – EPP, que negou a emissão de diploma para ingresso em curso de ensino superior, pelos seguintes fundamentos, in verbis: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional de natureza condenatória. Na inicial, afirma-se que a requerente seria aluna do 3o Ano do Ensino Médio, regularmente matriculada no estabelecimento de ensino requerido. Acrescenta-se que fora aprovada em exame vestibular para o Curso de Marketing na Faculdade de Tecnologia e Inovação – SENAC/DF. Afirma estar apta a ingressar em um curso superior, independentemente da conclusão regular do ensino médio, visto que foi submetida a teste aplicado a pessoas que já finalizaram o ensino médio. Noticia, contudo, que a requerida indeferiu o pedido de avanço escolar, com base na vedação prevista na legislação regulatória da Educação Básica Nacional, bem como nas diretrizes traçadas pelo Conselho de Educação do Distrito Federal – CEDF e no seu próprio Regimento Escolar, que vedaria o avanço visando a conclusão da Educação Básica. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica declinada na peça de ingresso, persegue provimento jurisdicional de urgência, postulado nos seguintes termos: “A) a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, in limini litis e inaudita altera pars, para que seja determinado à parte Ré que promova imediatamente o avanço escolar da parte Autora, sendo expedido com urgência o certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar, ou, que seja determinado que a instituição escolar Requerida promova imediatamente a avaliação da parte Autora (art. 47, §2o, da Lei 9.394/96) e, sendo a estudante aprovada, seja expedido imediatamente o seu certificado de conclusão do ensino médio, sob pena de multa a ser fixada por este d. Juízo;” (ID 186251198, p. 10) Eis o relato. D E C I D O. Com efeito, nos termos do art. 300,caput, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Constato que o pano de fundo da pretensão deduzida nos autos consiste na negativa da instituição de ensino requerida em autorizar o avanço dos estudos da requerente, com o fim de obter o certificado de conclusão do nível médio da educação básica, em virtude de óbice imposto pela legislação vigente. O avanço dos estudos, tal como pleiteado na inicial, é previsto no dispositivo legal do art. 24, V, “c”, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996), que estabelece a “possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante a verificação do aprendizado”. Essa norma consagra o art. 208, V, da Constituição Federal – CF, que dispõe ser dever do Estado garantir a educação a todos, inclusive mediante a garantia de "acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um". O Conselho de Educação do Distrito Federal, por meio da Resolução no 02/2023, regulamenta o avanço nos estudos, nos seguintes termos: “Art. 133. A instituição educacional pode adotar avanço de estudos para o período subsequente, dentro da mesma etapa, nos Ensinos Fundamental e Médio, desde que esteja previsto em seus documentos organizacionais, respeitados os seguintes requisitos: I - matrícula por um período mínimo de um bimestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série seguinte; II - indicação de, pelo menos, um docente da turma do estudante; III - aprovação da indicação pelo conselho de classe, para ser submetido à avaliação; IV - verificação da aprendizagem em atendimento à organização curricular do período letivo em curso; V - apreciação e deliberação, com voto fechado, pelo conselho de classe, dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata.” (s.g.) Como se observa, um dos requisitos exigidos pela norma regulamentar para a obtenção do avanço escolar é que o estudante esteja matriculado a no mínimo um bimestre letivo na instituição de ensino promovente. No caso dos autos, verifica-se que essa exigência não foi preenchida, pois, no presente momento – fevereiro de 2024 –, é certo que a requerente ainda não cursou um bimestre letivo junto à instituição educacional requerida. Sobressai da documentação que instrui a inicial, que a requerente prestou o segundo ano do ensino médio perante a “Escola Atual” (ID 186251235), instituição de ensino diversa da requerida. Logo, constata-se que a matrícula junto à requerida é recente, tendo sido formalizada no corrente ano de 2024 (ID 186251242), de sorte que, conforme dito acima, ainda não perdurou por mais de um bimestre letivo. Ao que percebo, com respeitosa vênia, por intermédio desta demanda, pretende a requerente, por via transversa, obter o mesmo provimento jurisdicional perseguido no processo que gerou a prevenção deste Juízo; no qual não obteve sucesso na pretensão de urgência, nem no Agravo de Instrumento que se propôs a guerreá-la. Dessa forma, à míngua de Probabilidade do Direito, tenho que o indeferimento é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Cuida-se de feito com intervenção ministerial necessária, em face da menoridade da requerente. CADASTRE-SE o Ministério Público nos assentamentos eletrônicos deste feito, INTIMANDO-O, na sequência, do teor desta Decisão. No mais, registro enfática e expressa manifestação do requerente no sentido de REJEITAR a realização da audiência à qual alude o art. 334, "caput", do CPC. Não desconheço o comando inscrito no art. 334, § 4o, I, do CPC, mas considerando a veemente posição do requerente, tenho por contraproducente sua designação. Assim, CITE-SE e INTIME-SE o requerido para ciência da existência desta demanda, para ciência do teor desta Decisão, bem como para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. I. Nas razões recursais (ID 55988930), a agravante, alega, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96) tem como princípio básico a efetiva participação da criança, jovem e adulto no Sistema de Ensino. Afirma que a jurisprudência deste Tribunal apoia o seu pedido, segundo o qual o entendimento majoritário é no sentido de que é dada a oportunidade ao aluno concluir o ensino médio por meio de avanço escolar, em tempo reduzido, sobretudo quando comprovadas a sua maturidade e sua capacidade mediante aprovação em vestibular, requisitos que estão amplamente comprovados nos autos. Diz que impedir o avanço escolar para viabilizar a matrícula da agravante na Faculdade de Tecnologia e Inovação – SENAC/DF, no curso de Marketing, seria rejeitar os princípios constitucionais que garantem o caso à educação, ainda mais porque sua capacidade restou comprovada pela aprovação em concurso vestibular, com amparo legal para cursar o ensino médio, conforme art. 208, inc. V da CF/88. Sinaliza que o dano irreparável ainda não ocorreu, apenas, porque foi aprovada em concurso vestibular com data limite para efetivação da matrícula em 26/02 do corrente, conforme edital anexo, demonstrando o caráter urgente da medida. Aduz que a pretensão do avanço escolar, para que a agravante possa realizar sua matrícula na instituição de ensino superior, na qual obteve êxito no vestibular, ampara-se na interpretação teleológica dos arts. 24, V, “c” e art. 38, § 1o, II, ambos da Lei 9.394/96, assim como no artigo 208, inciso V, da CF/88, que determinam a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Assevera que a verossimilhança da alegação se encontra presente pelo pedido de tutela jurisdicional em tempo hábil a fim de realizar o avança escolar, além de que demonstrou a sua capacidade e maturidade para o ingresso no curso superior, mediante aprovação em vestibular. Ressalta a existência do fumus boni juris, diante da documentação acostada pela agravante. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, a fim de que se determine ao agravado que promova exames para o avanço escolar do ensino médio, em tempo hábil e, caso seja aprovada, o respectivo certificado para que possa matricular-se no ensino superior, e no mérito, a confirmação da liminar, para reformar a decisão recorrida, nos termos do pedido. Preparo recolhido e apresentado (ID’s 55888934 e 55988935). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300[2] e art. 995[3], parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A meu ver, à vista dos argumentos expostos pelo agravante, estão presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal vindicada. De efeito, primeiramente, verifico, em ID 55988935, págs. 22/29, que a agravante foi aprovada no vestibular, na Faculdade de Tecnologia do SENAC, para o curso de Marketing, com início em 26/02 do corrente ano, assim como verifico que está matriculada no 3o ano do ensino médio, tendo sido negado o pedido de avanço nos estudos pelo agravado, conforme declaração acostada. Além disso, anoto que a agravante, ao ser aprovada no vestibular suso mencionado, demonstrou capacidade para realização de avanço excepcional nos estudos, conforme disposto pelo art. 24, inc. V, alínea “c” da Lei 9.394/96 c/c art. 208, inc. V da CF/88, de modo que não pode ser impeditivo para a medida pleiteada, o fato de não ter cumprido exigência formal, como idade e frequência mínima, como ocorre no caso. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem se orientado no sentido de que “o art. 24, inciso V, alínea "c", da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) admite a possibilidade de o estudante avançar ou mesmo concluir o ensino médio em tempo inferior ao regular, desde que seja submetido à avaliação, feita pela escola, capaz de definir o grau de desenvolvimento e experiência do aluno, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino” (TJDFT -Acórdão n.888708, 20140111070217APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/08/2015, Publicado no DJE: 28/08/2015. Pág.: 131). No mesmo sentido, o seguinte aresto: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AVANÇO ESCOLAR. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO MEDIANTE MATRÍCULA E AVALIAÇÃO EM CURSO SUPLETIVO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR DA UNB (DIREITO). ALUNO CURSANDO O ÚLTIMO ANO DO ENSINO MÉDIO. 1. O artigo 208, V, da Constituição Federal assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. 2. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, sendo desarrazoado obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. Dessa forma, revela-se possível a mitigação da regra da idade mínima para que tenha acesso ao curso supletivo o aluno, aprovado em exame vestibular de universidade federal (Direito), que esteja cursando o último ano do ensino médio. 3. Reexame necessário conhecido e não provido. (Acórdão 1151403, 07064471020188070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, entendo que deve-se permitir à agravante que galgue níveis mais elevados de ensino, ou seja, a excepcional aceleração dos estudos, na forma da Lei 9.394/1996, art. 24, inc. V, letra “c” (Lei das Diretrizes e Bases e da Educação), a ser aferida em Conselho de Classe/Escolar, da instituição de ensino em que se encontra matriculada, a fim de obter o certificado de conclusão e do histórico escolar, caso alcance aprovação. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, e, de conseguinte, determino à agravada que promova a avaliação de aprendizagem perante o Conselho de Classe/Escolar, para fins de avanço escolar e de obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, em caso de aprovação. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-se o envio de informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF,22 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.